Tribunal: TJSP
Processo: 2333539-73.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-02-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Recurso interposto contra a decisão que determinou a penhora de valores através do sistema SISBAJUD. Inconformismo. Não cabimento. Possibilidade de penhora "on line" por meio do sistema SISBAJUD para satisfação do crédito. Observância da ordem de penhora prevista no art. 835, do Código de Processo Civil. Não há provas nos autos da existência de

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Recurso interposto contra a decisão que determinou a penhora de valores através do sistema SISBAJUD. Inconformismo. Não cabimento. Possibilidade de penhora "on line" por meio do sistema SISBAJUD para satisfação do crédito. Observância da ordem de penhora prevista no art. 835, do Código de Processo Civil. Não há provas nos autos da existência de outros bens, livres, desembaraçados e suficientes à garantia da execução. Efetividade e celeridade processual. Impugnação à penhora deve ser apresentada em petição simples ao Juízo que a determinou (art. 917, § 1o, Código de Processo Civil). Agravante deduz sua pretensão diretamente nesta via recursal. Impossibilidade. Vedação à supressão de instância. Decisão mantida. Recurso improvido.